Tribunal: TJDFT
Processo: 0729062-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. BOX COMERCIAL NA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA. AUMENTO NAS TAXAS DE RATEIO E OCUPAÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DO CRÉDITO DISCUTIDO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de nulidade c/c consignação em pagamento, indeferiu o pedido do agravante de consignação do valor de R$ 11.379,34; de suspensão de atos executórios e de declaração de nulidade da cobrança.

2. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, o sujeito passivo da obrigação tributária deve realizar o depósito integral do montante objeto da discussão, conforme previsto no art. 151, inc. II, do Código Tributário Nacional e na Súmula 112 do c. STJ. No caso, todavia, a agravante pretende o depósito da quantia que entende devida, que se mostra inferior ao montante cobrado pelo Distrito Federal.

5. Não evidenciados os elementos necessários para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, por ser necessária a dilação probatória para solução da controvérsia, a medida deve ser indeferida.

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.